Tribunal: TCU
Processo: 013.090/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias EXT.AC.DOC.PROJETO, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 367834, funçãonull, que teve como objeto Melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem na instituição, através de geração de renda e do exercício de trabalho em grupo. (no da TCE no sistema: 12/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 514/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Jorge Luiz Almeida da Silveira e da associação privada Corte da Pllanntta Myllggy, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Financiamento de Atividades firmado entre a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e o Instituto Nacional das Tradições das Religiões e Culturas Afro-Brasileira (Intercab), que teve por objeto o instrumento descrito como "Treinamento, Pesquisa e Apoio Institucional no Âmbito do Programa AIDS", com vigência de 16/8/2002 a 31/12/2002; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/1/2003 (término do prazo de 30 dias para prestação das contas do Contrato de Financiamento de Atividades, peça 1, p. 7) e 5/8/2019 (notificação de cobrança do responsável Jorge Luiz Almeida da Silveira, peça 17); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 39-41) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 42), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 013.090/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Corte da Pllanntta Myllggy Intercab (01.719.608/0001-33); Jorge Luiz Almeida da Silveira (XXX.957.661-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.